Tribunal: TJMT
Processo: 1010158-56.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010158-56.2019.8.11.0000
Recorrente: AGROPECUÁRIA TAUA LTDA.
Recorrido: BANCO ORIGINAL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROPECUÁRIA TAUA LTDA. (id 47712963), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 25154960):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PERITO NOMEADO PARA AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL – NÃO REALIZAÇÃO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – OBSTÁCULOS INJUSTIFICÁVEIS COLOCADOS À REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERÍCIA DESIGNADA COM O CONHECIMENTO DAS PARTES – MULTA APLICADA – VIABILIDADE DE REDUÇÃO, EM FACE À EMPRESA AGRAVADA ESTAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E TAMBÉM DIANTE DO VULTOSO VALOR DO DÉBITO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO DA MULTA PARA 3% (TRÊS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 277, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. Ficando comprovado o ato atentatório à dignidade da justiça, concernente na injustificada obstaculização do trabalho do perito judicial, oportunidade em que a perícia anteriormente agendada, com a ciência das partes, não se realizou, em razão de exigência de mandado judicial e presença de Oficial de Justiça, impõe-se a fixação de multa, nos termos do artigo 277 do CPC. É possível a redução da multa fixada, quando não observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observado o limite máximo previsto no parágrafo único do artigo 277 do CPC.” (TJMT, RAC 1010158-56.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2019).
Os Embargos de Declaração id 2873290 foram rejeitados, conforme acórdão id 44701491.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que afrontou os artigos 11, 489, §1o, II e 1.022, todos do CPC, afirmando que “cumpre mencionar que ao proceder apenas com a redução da multa aplicada em desfavor desta Recorrente, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso deixou de considerar grande parte das razões expostas, as quais demonstram de forma clarividente que a empresa Agropecuária sempre agiu em conformidade com os parâmetros legais - e, no trilhar da mais lídima boa-fé”.
Afirma que foi indevidamente condenada em multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa, o que ultrapassaria R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mas não teria dado causa para tal penalidade, ressaltando que não estariam preenchidos os requisitos do artigo 80 do CPC.
Assevera que a perícia não teria sido realizada na data acordada, o que teria motivado a informação de que haveria resistência, impossibilitando a entrada do perito na área a ser avaliada, mas tal situação não seria verídica.
Diz que há dissídio jurisprudencial sobre o tema, pugnando pela admissão do recurso.
Recurso tempestivo e com preparo, conforme certidões id 47853975 e 47900988.
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de id 48314453.
Contrarrazões – Id. 51692467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação dos arts. 489, §1°, II e 1.022 do CPC. Não ocorrência.
A Recorrente defende a ofensa ao arts. 489, §1°, II e 1.022 do CPC, suscitando que a câmara julgadora “deixou de considerar grande parte das razões expostas, as quais demonstram de forma clarividente que a empresa Agropecuária sempre agiu em conformidade com os parâmetros legais - e, no trilhar da mais lídima boa-fé.”
No entanto, a questão foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer omissão no acórdão, mas sim a utilização de premissas fáticas e de direito acerca da matéria.
Com essas considerações, repiso os fundamentos do acórdão:
“(...) Verifica-se que, efetivamente, houve ato atentatório à dignidade da justiça, eis que a Agravante, ainda que ciente da data de realização da perícia, se opôs, de maneira maliciosa, à entrada do perito no local em que seria realizado o trabalho técnico pericial, não havendo falar em necessidade de mandado judicial para adentrar ao recinto, nem de Oficial de Justiça presente na oportunidade, pois o perito nomeado judicialmente representa o Juízo “a quo”, com função de auxiliar da justiça.
Nesse sentido, colaciono um trecho da decisão combatida:
“(...) De proêmio, saliento que a parte Executada dispunha de prévia ciência sobre a data agendada para os trabalhos periciais, nos ditames do determinado na r. decisão à fl. 101, a qual determinou a remarcação da solenidade.
Ademais, o Senhor Perito informou à fl. 105 o dia 30.05.2019 para início dos trabalhos periciais, sendo as partes intimadas por ato ordinário à fl. 106, cujo DJE circulou na data de 06.05.2019, documento anexo.
Releva notar ainda, que ao apresentar proposta às fls. 64/66, o Senhor Perito informou a quantidade de horas e atividades a serem desenvolvidas, de modo que na data de 30.05.2019 deu início aos trabalhos.
Nesse cenário, não merece respaldo o alegado pela Executada Agropecuária Tauá Ltda – Em Recuperação Judicial às fls. 130/131, uma vez que tratando-se de diligência que demanda tempo e realização de vários atos não há que se falar em impedimento de sua correta realização.
Caberia a parte Executada em observância a proposta de trabalho disposta nos autos às fls. 64/66, verificar que o ato não seria realizado em data única, e observar que o local de partida para início dos trabalhos seria o Fórum da Comarca, no horário das 14h, nos termos do documento à fl. 105.
Por sua vez, o Senhor Perito às fls. 132/133 informa o comparecimento no Fórum desta Comarca no horário e data agendados, inclusive, com a presença do assistente técnico da parte Exequente, estando ausente o assistente técnico da Executada.
Relata também, que fora impedido de adentrar no imóvel para realização das atividades inerentes ao cumprimento do encargo, mediante estabelecimento de requisitos pela Executada, quais sejam, necessidade de mandado judicial e presença de oficial de justiça.
No tocante aos requisitos estabelecidos pela Executada, além de inadequados, desafiam o conteúdo do decidido por este juízo às fls. 62/63 e 101, uma vez que desnecessário a expedição de mandado judicial ou presença de oficial de justiça.
O trabalho do perito judicial encontra amparo no art. 156 e seguintes do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o perito assiste o juiz nos casos que demandem conhecimento técnico ou científico, de modo que representa o próprio juízo, não podendo sofrer embaraços.
Assim, a Agropecuária Tauá Ltda – Em Recuperação Judicial comete ato atentatório à dignidade da justiça quando se opõe maliciosamente à execução e resiste injustificadamente às ordens judiciais, mediante o estabelecimento de requisitos para cumprimento do ato e impedindo o acesso do Senhor Perito.
Os argumentos apresentados pela Executada Agropecuária Tauá Ltda – Em Recuperação Judicial, não encontram amparo no conteúdo dos autos e extrapolam o direito de ampla defesa e contraditório, sendo a condenação da parte Executada em ato atentatório à dignidade da justiça medida que se impõe.
(...)
Isto posto, DEFIRO o requerido pelo Senhor Perito Judicial às fls. 132/133, para fins:
(...)
CONDENAR a Agropecuária Tauá Ltda – Em Recuperação Judicial por ato atentatório a dignidade da justiça, com a fixação de multa no percentual de 5% (cinco por cento) do débito em execução atualizado, a qual deve ser revertida em favor do Exequente Banco Original S.A., com fundamento no art. 774, II e IV, e parágrafo único, do Código de Processo Civil”. (ID. Num. 8633944)
Cumpre ressaltar que os fundamentos já expostos encontram-se em consonância com a exposição dos fatos pelo Perito Judicial:
“(...) Conforme designado anteriormente este profissional diligenciou até esta comarca no dia 30/05/2019 às 14:00 horas para dar início aos trabalhos periciais.
Na oportunidade compareceu o Sr. Jaime Noberto, assistente técnico da parte exequente para acompanhar os trabalhos. Não houve o comparecimento de representantes legais de nenhuma das partes. O assistente técnico da parte executada, Sr. Rogério Guzzo também não compareceu no local designado pelo perito para dar início aos trabalhos.
Após espera de meia hora (2:30 hs), este perito acompanhado do assistente técnico da parte exequente, Sr. Jaime Noberto, diligenciou até a região de localização do imóvel, Fazenda Tauá, para observação preliminar da região, estradas de acesso, infraestrutura, culturas predominantes, etc.
Hoje, dia 31/05/2019 diligenciei ao imóvel objeto da demanda para dar início à perícia “in loco”, para avaliação das suas benfeitorias e terras, conforme ordenado por Vossa Excelência.
Chegando à recepção, este perito aguardou mais de 2 horas esperando o gerente da Fazenda Tauá, Sr. Kayo Wilhelm – fone: 065-99921-0520 que se encontrava na cidade de São José do Rio Claro, onde o mesmo após chegar, informou a este profissional que, conforme orientação dos representantes legais da empresa este profissional só poderia adentrar no imóvel com presença de oficial de justiça e mandado judicial.
Com as cautelas de estilo, relatei ao Sr. Kayo que o perito é auxiliar do juízo e representa o magistrado e que este procedimento era uma afronta ao poder judiciário e a dignidade da justiça e da ordem emanada de Vossa Excelência.
Após várias insistências este profissional preferiu não tumultuar a solenidade pericial e retornou à comarca para requerer o MM. Juízo o que segue:
- acompanhamento de oficial de justiça e reforço policial para adentar ao imóvel objeto da demanda e realizar os trabalhos de avaliação na data de 05/06/2019 – quarta-feira, a partir das 8:00 horas, partindo do Fórum desta Comarca.
Informo ainda que a missão de campo deverá ocorrer nos dias 05 e 06/06/2019”.
Anote-se, portanto, que nenhum dos argumentos tem o condão de alterar a decisão, que se encontra devidamente fundamentada e aponta ato atentatório, conforme disciplina o artigo 774 do Código de Processo Civil, eis que a parte Executada/Agravante obstaculizou, injustificadamente, os trabalhos da justiça.
No mesmo sentido está o parecer ministerial:
“(...) Compulsando os autos, verifica-se que realmente houve a má-fé da ora agravante, em relação à data marcada em juízo para a realização da avaliação da Fazenda Esperança, por perito oficial, visto que impediu a entrada do Perito alegando ser necessário a apresentação de mandado judicial e a presença de um oficial de justiça para que fosse possível realizar a avaliação do imóvel.
Ao que tudo indica, a data e hora da perícia já havia sido previamente marcada pelo juízo singular, com a ciência de ambas as partes, sendo que na referida data o Perito foi impedido de adentrar ao local para realizar a avaliação, sob o fundamento de que lhe foi exigido que estivesse com um Mandado Judicial e a presença de um Oficial de Justiça, para que pudesse adentrar no local, vejamos:
“... Por sua vez, o Senhor Perito às fls. 132/133 informa o comparecimento no Fórum desta Comarca no horário e data agendados, inclusive, com a presença do assistente técnico da parte exequente, estando ausente o assistente técnico da executada.
Relata também, que fora impedido de adentrar no imóvel para realização das atividades inerentes ao cumprimento do encargo, mediante estabelecimento de requisitos pela executada, quais sejam, necessidade de mandado judicial e presença de oficial de justiça.” (Id. no 8633944, pág. 03).
Contudo, tais exigências da parte agravante são resistências injustificadas da ordem judicial, configurando o ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC/2015, in verbis:
“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:
(...)
II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;
III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;
IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;
(...)
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”
(...)
A jurisprudência segue este entendimento:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. DEVER DE COOPERAÇÃO. ADVERTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. 2. Nos termos do inciso V do artigo 774, do Código de Processo Civil, possível se mostra a intimação do devedor para que indique a localização dos bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade de Justiça. 3. A parte que resiste injustificadamente às ordens judiciais incorre em ato atentatória à dignidade da justiça. 4. O devedor que omite a localização de veículo indicado à penhora, mesmo após advertência sobre possível sansão, e desobedece a determinação judicial, incide em ato atentatório à dignidade da justiça sujeito a multa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ/DF. 07071620920188070000 DF 0707162- 09.2018.8.07.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, DJE : 10/08/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO COLEGIADO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO IRRECORRIDA EM TEMPO HÁBIL - OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL RESPECTIVAMENTE - INTERPOSIÇÃO RECURSAL QUE DEMONSTRA O FITO EXCLUSIVO DOS EXECUTADOS DE PROTELAR ARDILOSAMENTE O TRÂMITE DO FEITO - APLICAÇÃO DE MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 600, II E 601, AMBOS DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado sido devidamente decidido pelo Colegiado da 6a Câmara Cível do TJ/MT em recurso agravamental julgado anteriormente, imperioso o reconhecimento, no caso, da preclusão consumativa quanto a essa matéria, nos termos do art. 473 do Código de Processo Civil. Impossível, na espécie, o reexame da questão em novo agravo de instrumento interposto. 2. Se o valor dos honorários advocatícios já foi fixado em decisão anterior do juízo singular e que restou irrecorrida, evidentemente, não pode essa questão ser decidida em agravo de instrumento interposto tardiamente com esse objetivo. Posto que, na hipótese, presente se encontra a denominada preclusão temporal quanto ao pleito agravamental. 3. Deve ser glosada a conduta dos executados que se mostra temerária, na medida em que utilizados ardis e meios artificiosos com o exclusivo fito de criar obstáculos à execução, o que o art. 600, inciso II, do Código de Processo Civil, reputa como ato atentatório à dignidade da Justiça, reclamando, assim, a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do quantum em execução, consideradas as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 601 do mesmo Diploma Legal. 4. Recurso agravo regimental que, na hipótese, dele não se conhece.” (TJ/MT. N.U 0087013- 74.2011.8.11.0000, JOSÉ FERREIRA LEITE, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DJE 06/10/2011).
No tocante ao pedido de diminuição da multa, tenho que é possível, atendendo-se ao caráter pedagógico da condenação, a fim de evitar o enriquecimento indevido ou desproporcional, e, também observar as condições econômicas da parte condenada, no caso, a executada.
É sabido que a Agravante se encontra em recuperação judicial, motivo pelo qual o seu patrimônio e atividade devem ser, de certa forma, na medida da legalidade, protegidos, a fim de que o plano de recuperação seja cumprido, e que os credores não fiquem prejudicados.
Com esses apontamentos, e em face do valor atualizado do débito, tenho que o valor da multa, aplicada em patamar de 5% (cinco por cento) do valor do débito, que perfaz valor superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), deve ser reduzida.
Em face disso, hei por bem em reduzir o valor da multa para 2% (dois por cento) do valor atualizado da dívida, em consonância com o disposto no artigo 774, parágrafo único, do CPC, que prevê o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo, apenas para que a multa seja reduzida para 2% (dois) por cento do valor atualizado do débito.
É como voto”. (Id. 31786965)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, não havendo evidências de violação aos arts.489, §1°, II e 1.022 do CPC.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, a Recorrente alega violação ao art. 11 de CPC de forma genérica, deixando de indicar, de modo preciso, em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e, consequentemente, atrai o óbice sumular acima mencionado, vendando a admissão recursal no ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Na espécie, a suposta violação ao art. 80 do CPC, fundada na tese de ausência de qualquer ato de má-fé de sua parte a ensejar a penalidade aplicada, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que "(...) não se vislumbra a alegada falha na prestação do serviço, uma vez que o banco requerido demonstrou nos autos a contratação do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora (f. 96/99), assim como que o valor lhe foi disponibilizado, mediante transferência bancária para conta de sua titularidade". A pretensão de alterar tal entendimento demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. "Rever a conclusão adotada no v. Acórdão recorrido sobre a caracterização da litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório" (AgInt no AREsp 1.399.945/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe de 02/04/2019). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1669456/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)
“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGALIDADE DA MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ILEGALIDADE DA MULTA IMPOSTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela existência de má-fé do recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 5. A parte recorrente não impugnou o fundamento de que não cabe a suspensão da presente demanda em virtude de ação coletiva porque está evidenciada a independência entre elas, sendo que a demanda coletiva visa discussão atinente à ocorrência ou não de dano ambiental, enquanto, neste processo individual, o objeto é a responsabilidade civil da recorrida sob a ótica da teoria do risco criado. 6. É incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. Tal circunstância impossibilita o exame do pedido de redução da indenização por danos morais. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508110/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v